Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711940-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD RECORRIDO: WYLLER PINTO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ADIMPLIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos e condenar a ré/apelante a restituir os valores pagos pelo autor, ressalvado o direito de retenção de 10% do valor efetivamente pago. Na oportunidade, julgou improcedente a pretensão reconvencional. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a contar da data do vencimento da última parcela. 4. A Associação que se sub-roga em todos os direitos e obrigações decorrentes da promessa de compra e venda é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a rescisão do contrato e restituição dos valores adimplidos. 5. As circunstâncias do caso apontam se tratar de rescisão contratual por iniciativa da parte adquirente, fazendo esta jus à restituição da quantia paga, deduzida a pena convencional prevista contratualmente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §5o, do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional quinquenal, na espécie. Sustenta, também, que a pretensão estaria prescrita ainda que fosse considerado o prazo decenal, pois entre a data do último pagamento realizado e a do ajuizamento da presente demanda, transcorreu lapso temporal superior há 11 (onze) anos. Pugna, assim, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores, devendo o processo ser julgado extinto com resolução do mérito; b) artigos 31- F, §11o da Lei 4.591/64 e 485, inciso VI, do Código Adjetivo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva para realizar a rescisão contratual, pois não foi parte no negócio jurídico e não se sub-rogou nas obrigações contidas no contrato de compra e venda, mas tão somente as obrigações de incorporação; c) artigos 12, 31-F e 63, todos da Lei 4.591/64, sustentando que a relação existente entre as partes não é de compra e venda, mas de assunção de obrigações próprias de condomínio de construção, referente ao rateio de obra, não havendo que se falar em rescisão contratual e devolução de quantia paga; d) artigos 63 e 67-A, ambos da Lei 4.591/64, defendendo o direito à retenção de percentual não inferior a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor a restituir. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006 (ID 33232142 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, do Código Civil, e 487, inciso II, do CPC, uma vez que o entendimento colegiado de que se trata de prazo prescricional decenal, cuja contagem somente tem início com o vencimento da última parcela, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana do STJ. Vejam-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previso no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1830979/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO É O DECENAL. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO NO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Os entendimentos da Corte local sobre o prazo prescricional e o termo inicial da contagem de aludido prazo estão em harmonia com a jurisprudência prevalecente no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1849509/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se ainda o REsp 1975494, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 12, 31- F, §11o, 63, e 67-A, todos da Lei 4.591/64 e 485, inciso VI, CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato denominado “Termo de acordo para prosseguimento do Edifício Sunset Boulevard, com destituição do incorporador imobiliário”, da “Escritura Pública Transação Extrajudicial, Destituição de Incorporador e Outras Avenças” e, ainda, do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, com Cláusula de Irrevogabilidade e Irretratabilidade”, de maneira que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029